Tribunal: STF
Processo: Rcl 59930
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. RE Nº 1.302.501-RG/PR; TEMA RG Nº 1.150.  RE Nº 655.283-RG/DF; TEMA RG Nº 606: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, formalizada por Roseli Aparecida Pacito, em face de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001533-17.2021.8.26.0462, mediante a qual teria sido inobservado o que firmado no RE nº 1.302.501-RG/PR e no RE nº 655.283-RG/DF, respectivamente, Temas nº 1.150 e nº 606 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que impetrou mandado de segurança, sob o fundamento de violação à Lei municipal nº 3.718, de 2014, a qual foi alterada pela Lei Complementar municipal nº 9, de 2021, com o fim de ser imediatamente reintegrada no serviço público, uma vez que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em 19/06/2015. Assevera, portanto, que a sua aposentadoria se deu antes da citada alteração legislativa. Repisa e destaca que o Município de Poá/SP não possui regime próprio de Previdência, sendo os servidores submetidos às regras do RGPS.

 3.	Informa que a segurança foi concedida para a reintegração da servidora no cargo, ante o ato de demissão. Na sequência, o Município interpôs recurso de apelação, cuja decisão foi revertida, a qual manteve a exoneração. Após, a reclamante interpôs recurso extraordinário. A Presidente desta Corte, eminente Ministra Rosa Weber, ao apreciar o agravo no recurso extraordinário (e-doc. 15), determinou a devolução dos autos à origem, para que fossem adotados, consoante o Tema RG nº 1.150, os procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. “c” inc. V do art. 13 do RISTF).

 4.	Alega que o Tribunal a quo, no entanto, não teria exercido corretamente o juízo de adequação, sob o argumento de que o julgamento está de acordo com o entendimento desta Suprema Corte (Tema RG nº 1.150), no qual se estabeleceu que o servidor público aposentado pelo RGPS não tem direito a ser reintegrado no mesmo cargo no qual se aposentou ou nele permanecer. Na sequência, a reclamante informa que interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento. Conclui que o Tribunal estadual não adotou integralmente o que foi decidido no RE nº 1.302.501-RG/PR (Tema RG nº 1.150), sob o fundamento principal de que ficara “ressalvado (na redação da tese ora em estudo) que a lei local deveria prever a vacância do cargo, o que não ocorreu com o Município de Poá na época de aposentadoria da autora” (e-doc. 1, p. 5).

 5.	Destaca que há distinguishing no presente caso, pois a lei local previa que o servidor público deveria optar pela exoneração, ou não, ao  aposentar-se, tendo a reclamante optado pela permanência no serviço público.

 6.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, busca a procedência da reclamação. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

 7.	Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Os temas do ementário da repercussão geral alegados como violados possuem as seguintes redações:

Tema RG nº 606 
Tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”
(RE nº 655.283-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).

Tema RG nº 1.150
Tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”.
(RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).

 10.	No caso em tela, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do ente público beneficiário, sob os seguintes termos (e-doc. 10):

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Mandado de segurança. Município de Poá. Aposentadoria voluntária pelo INSS. Exoneração do cargo público. Pretensão ao reconhecimento do direito à reintegração no cargo efetivo, com pagamento das diferenças desde a exoneração. Impossibilidade. Previsão de vacância do cargo público na data da concessão do benefício. Inteligência da Lei Municipal nº 1.732/1983. Alteração do art. 68 e §§ 1º a 3º da Lei Municipal nº 3.718/2014 pela Lei Complementar Municipal nº 009/0221, a qual estabeleceu que a aposentadoria pelo RGPS cessa a estabilidade no cargo efetivo. Ato exoneratório devidamente motivado pelo Processo Administrativo nº 5753/2020. Inteligência do RE nº 1.302.501/PR, afetado ao Tema nº 1.150 do STF. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. Recursos providos.”

 11.	A reclamante interpôs recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento. No âmbito desta Suprema Corte, em sede de agravo no recurso extraordinário (nº 1.413.556/SP), a e. Ministra Rosa Weber determinou a devolução dos autos à origem, a fim de que se adequasse o julgado ao Tema RG nº 1.150 (e-doc. 15).

 12.	No âmbito de juízo de adequação, a autoridade reclamada considerou que o acórdão recorrido está harmônico com o comando estabelecido no Tema RG nº 1.150 (e-doc. 13; grifos no original):

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Retorno dos autos determinada pela E. Presidência da Seção de Direito Público para a realização do juízo de conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.302.501/PR (Tema 1.150/STF) - O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade - Acórdão que se encontra em consonância com o precedente vinculante - Desnecessidade de retratação/adequação - Manutenção do v. acórdão.”

 13.	Na sequência, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifiquei que o Presidente da Seção de Direito Público, em 20/04/2023, ante o juízo negativo de retratação, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto. A reclamante não interpôs novo agravo interno. Assim, o Tribunal a quo certificou, em 25/05/2023, o trânsito em julgado do prazo recursal.

 14.	Com efeito, esta Corte tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado.

 15.	No que se refere a situações em que proferido o juízo de retratação, esta Corte entende necessária a interposição de novo recurso extraordinário. Ressalto que o esgotamento das instâncias ordinárias ocorreria, portanto, com o julgamento de agravo interno a ser interposto em face de decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF E OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA AO EXAME DO RE 730462 RG (TEMA 733) . HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
1. A Corte reclamada, mercê da interposição de recurso extraordinário pelo Estado do Pará, afastou o trânsito em julgado do acórdão em que inicialmente concedida a segurança para deferir o pagamento da gratificação de 50% sobre os vencimentos pelo exercício de atividade na área de educação especial com fulcro nos arts. 132, X, e 246 da Lei 5.810/94 e art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará.
2. Afastado o trânsito em julgado, a Corte reclamada, no que exerceu o juízo de retratação para conformar a decisão anterior ao entendimento deste Supremo Tribunal proferido ao julgamento do RE 745811 em repercussão geral (Tema 686) - inconstitucionalidade formal dos arts. 132, XI e 246 da Lei do Estado do Pará nº 5.810/1994 - agiu em consonância com as balizas constitucionais e processuais que determinam a sua competência, amparada pelo art. 1.040, II, do CPC.
3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à necessária interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em juízo de retratação para o cumprimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento de reclamação constitucional por alegada ofensa a autoridade de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC).
Agravo conhecido e desprovido.”
(Rcl nº 27.538-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 – TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. EXCEPCIONALIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 36.618-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).

 16.	Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.801/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/03/2022, p. 25/03/2022; e Rcl nº 39.972/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 17/04/2020.

 17.	Cumpre destacar, no caso específico dos autos, reclamação com contornos semelhantes envolvendo o Município de Poá/SP, na qual a Relatora, e. Ministra Rosa Weber, decidiu o seguinte:

“(...) 9. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 655.283 (Tema 606) e no RE 1.302.501 (Tema 1.150), bem como no descumprimento da decisão proferida pela Presidência desta Casa no ARE 1.413.562.
(...)
12. Para compreensão da controvérsia, anoto que, na origem, a reclamante impetrou mandado de segurança, tendo sido concedida a ordem para sua reintegração ao cargo público, ao fundamento de que na redação original do art. 68, § 1º, da Lei Municipal nº 3718/2014, vigente à época em que a reclamante se aposentou (4.11.2017), a aposentadoria somente constituiria hipótese de vacância do cargo público se o servidor optasse pela exoneração, o que não ocorreu na hipótese vertente.
Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na sessão de julgamento de 23.9.2021, deu provimento à apelação do Município de Poá, tendo em vista que a atual legislação do ente federado dispõe que a aposentadoria voluntária cessa o vínculo com a Administração Pública e configura hipótese de vacância do cargo público, ausente direito adquirido a regime jurídico pelo servidor, em atividade ou aposentado. Afastou, ademais, a aplicação do Tema 606 à hipótese por não se tratar de emprego público e sim de cargo público.
Interposto recurso extraordinário, foi inadmitido, com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF.
Os autos então vieram ao Supremo Tribunal Federal que, ao exame do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.413.562, em relação ao qual também se alega o descumprimento, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção da sistemática da repercussão geral, conforme a situação do Tema 1.150.
Em nova análise do processo, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido está em harmonia com o julgamento do mérito exarado pela Suprema Corte no RE 1.302.501 (Tema 1.150). 
Mantido o entendimento em sede de agravo interno, do qual reproduzo,  na fração de interesse (decisão reclamada):
(...)
13. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
Não diviso, nesse contexto, a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
14. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem resolveu a controvérsia com fundamento no RE 1.302.501, Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral, consoante determinado pelo STF, ao exame do ARE 1.413.562.
Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou não ser possível a reintegração da servidora pública ocupante de cargo efetivo, ora reclamante, uma vez que a sua exoneração ocorreu quando já havia previsão na lei municipal de vacância do cargo pela aposentadoria.
(...)
15. Lado outro, não há aplicar-se à causa o RE 655.283, Tema 606 da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. O precedente suscitado refere-se à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos. O caso dos autos, a seu turno, cuida de aposentadoria de servidor público, ocupante de cargo público efetivo.
16. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 1.150, colaciono, a título de exemplo (grifei):
‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (Rcl 54.946 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)

17. Anoto que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.
18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.”.
(Rcl nº 59.478/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/05/2023, p. 08/05/2023; grifos nossos e no original).

 18.	No mesmo sentido, envolvendo o mesmo ente municipal, colaciono as recentes decisões: Rcl nº 59.996/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2023, p. 13/06/2023; e Rcl nº 59.929/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/05/2023, p. 25/05/2023.

 19.	Destaco, ainda, que a leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à aplicação sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 5º É inadmissível a reclamação: (...) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

 20.	Por fim, destaco a ausência de identidade entre os fundamentos da decisão reclamada e os do acórdão proferido no RE nº 655.283-RG/DF, Tema RG nº 606, cuja ementa transcrevo a seguir:

“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido.
1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996.
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho.
3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social.
4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’
6. Recursos extraordinários não providos.”
(RE nº 655.283-RG/DF, Tema RG nº 606, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator